Tribunal: STF
Processo: AP 2009
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de JHON MANOEL DE OLIVEIRA, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Nos autos da Pet 10.820/DF (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.055, ID: 892d9bb9), proferi decisão no dia 10/3/2023, concedendo liberdade provisória a JHON MANOEL DE OLIVEIRA, CPF nº 072.327.035-03, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão.



    Dentre as medidas cautelares diversas, foi imposta ao acusado a obrigação de apresentar-se semanalmente, às segundas-feiras, ao Juízo da Execução da Comarca de origem.



    Em 12/3/2024, deferi requerimento da Defensoria Pública da União e determinei a intimação pessoal do réu no momento do comparecimento semana perante o Juízo da Vara de Execução da Comarca de Santana/BA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo de Não Persecução Penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República.



    Expedida a respectiva carta de ordem, a Vara Criminal de Santana do Tribunal de Justiça do Estado do Bahia noticiou que o réu nunca compareceu ao Juízo para iniciar o cumprimento das medidas alternativas (protocolo STF nº 36.556/2024).



    Segundo o noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, não foi possível nem realizar a intimação do réu JHON MANOEL DE OLIVEIRA, vez que de acordo o Sistema INFOSEG, consta como domicílio do denunciado o município de SAUBARÁ/BA.



    Assim, em decisão de 9/4/2024, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, decretei a prisão preventiva do réu, efetivada em 25/4/2024.



    Designei a realização de audiência de custódia de JHON MANOEL DE OLIVEIRA, por videoconferência, para o dia 19/4/2024, às 13H, horário de Brasília/DF, no Centro de Observação Penal de Salvador/BA. Deleguei a condução da referida audiência para o Magistrado Instrutor deste Gabinete, Desembargador Airton Vieira.



    A Defesa do réu requereu, em audiência de custódia, o relaxamento da prisão, argumentando, em síntese, “a ocorrência de erro material quanto à região de fiscalização das medidas cautelares impostas. Fiscalização esta, que deveria ocorrer perante o Juízo da Execução da Comarca de Feira de Santana/BA, local onde o custodiado reside. No entanto, o mandado de intimação foi expedido, erroneamente, para o Juízo da Execução da Comarca de Santana/BA”(eDoc. 49).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “revogação da prisão preventiva, com o restabelecimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, e pela expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações atualizadas sobre a conclusão da análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder do réu”.



    É o breve relatório. Decido. 



    O réu teve substituída sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de comparecer semanalmente ao Juízo da Execução da Comarca de origem. 



    De fato, a Vara Criminal de Santana do Tribunal de Justiça do Estado do Bahia noticiou que o réu ainda não havia comparecido ao Juízo para iniciar o cumprimento das medidas alternativas (protocolo STF nº 36.556/2024)



    Por essa razão, decretei a prisão do réu, nos termos do art. 312, § 1º, c/c art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Contudo, conforme documentação juntada aos autos pela Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana – BA, verifica-se que o réu vem comparecendo semanalmente em juízo, de modo que a comunicação a esta SUPREMA CORTE em relação ao não comparecimento semanal ocorreu em razão de equívoco.



    Nesse contexto, identificado o equívoco na informação remetida pelo Juízo da Execução de Santana/BA, e o correto comparecimento semanal no Juízo da Vara de Execução Penal de Feira de Santana?BA, além de inexistirem circunstâncias outras que justifiquem a revogação da liberdade provisória, não há razões para a manutenção da medida cautelar extrema.



    Diante do exposto, RESTABELEÇO A LIBERDADE PROVISÓRIA de JHON MANOEL DE OLIVEIRA, CPF nº 072.327.035-03, observadas as mesmas cautelares anteriormente impostas.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Penal de Feira de Santana/BA e ao Juízo da Execução de Santana/BA, com cópia desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente